Tribunal: TJSP
Processo: 0009157-42.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009157-42.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GLEYSON
ALVES DOS SANTOS e JUAN CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, mantendo-se
incólume, a sentença de origem. Por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009157-42.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 11446 2/6
Apelação Criminal no 0009157-42.2017.8.26.0635
Comarca e Vara: Foro Criminal Central da Capital 9a Vara Criminal
Apelantes: Gleyson Alves dos Santos
Juan Carlos Pereira dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11.446
Apelação criminal. Furto qualificado. Autoria. Prova testemunhal.
Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-
somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer
depoimento, independentemente da atividade profissional de quem
o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e
verossimilhança com as demais provas dos autos.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Gleyson Alves dos Santos
e Juan Carlos Pereira dos Santos em face da sentença de primeira
instância que, julgando-os infratores da norma do artigo 155,
parágrafo 4o, incisos III e IV do Código Penal, aplicou-lhes
individualmente a pena individual, total e definitiva de dois (2) anos de
reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime prisional aberto,
acrescida do pagamento de dez (10) dias-multa, no patamar legal
mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas
de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, por
igual período e por multa no valor de cem UFESP's, deferido, ainda, o
apelo em liberdade.
Reclamam os apelantes suas absolvições por patente
insuficiência probatória.
Devidamente recebido e processado o recurso, nas duas
instâncias o Ministério Público opinou por seu não provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009157-42.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 11446 3/6
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso, eis que inequívoca a solução
condenatória dos apelantes, assim como proferida pelo juízo de
origem. A existência material desse furto está devidamente
documentada nos autos, vindo ainda confirmada em toda a prova oral
reunida em ambas as fases do procedimento.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em
desfavor dos apelantes.
Na fase inquisitiva, Gleyson confessou a prática do furto do
veículo alegando que encontrara uma chave mixa no chão e, com
isso, passou a testar as fechaduras dos veículos que se encontravam
estacionados na via pública. Disse que conseguiu abrir o veículo
VW/Santana. Após conseguir subtrair o veículo chamou seu amigo
Juan para darem uma volta.
Em juízo negou veementemente os fatos dizendo que estava
em sua residência quando foi chamado por Juan, que estava na
posse do veículo, para darem uma volta. Acrescentou que Juan pediu
para que guiasse o veículo. Não sabia que o carro era produto de
crime.
Já Juan na fase inquisitiva negou a subtração do veículo,
asseverando que somente foi dar uma volta com Gleyson e que
desconhecia a origem espúria do bem.
Em juízo tornou-se revel e não deu sua versão dos fatos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009157-42.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 11446 4/6
A vítima Michelle relatou que seu marido deixara o veículo
estacionado do lado de fora e, quando retornou, não estava mais no
local. Ressaltou que o carro estava trancado. Acionaram a polícia e
posteriormente o veículo foi encontrado. Soube que foi subtraído por
dois indivíduos e que o policial apreendeu uma chave mixa.
Lado outro, os policiais militares Edson e Ricardo
testemunharam que abordaram os ocupantes de um veículo que
estava com queixa de furto. O réu Gleyson conduzia o carro.
Destacaram que nada de ilícito foi encontrado, mas que, na ignição,
havia
uma
chave
mixa.
Indagados,
informalmente
ambos
confessaram o furto do veículo.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta os acusados como
autores desse ilícito, tanto que a própria defesa apenas apresenta
tese que, malgrado o respeito que se lhe reserva, não se mostra
minimamente palpável.
Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-
somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer
depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o
subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e
verossimilhança com as demais provas dos autos. Nesse sentido,
assentou-se que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito (STJ 6a T AgRg no Ag 1.158.921/SP Rel.
Maria Thereza de Assis Moura j. 17.05.2011 v. u.; no mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009157-42.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 11446 5/6
sentido, e ainda no STJ, v. também os seguintes julgados, todos
unânimes: 5a T
AgRg no AREsp 926.253/SP
Rel. Reynaldo
Soares da Fonseca
j. 18.08.2016; 5a T
AgRg no AREsp
482.641/RJ
Rel. Jorge Mussi
j. 02.10.2014; 6a T
AgRg no
AREsp 234.674/ES Rel. Rogério Schietti Cruz j. 22.05.2014; 6a T
AgRg no REsp 1.216.354/SP Rel. Marilza Maynard j. 27.03.14;
5a T
AgRg no AREsp 366.258/MG
Rel. Laurita Vaz
j.
11.03.2014; 6a T AgRg no AREsp 338.041/DF Rel. Og Fernandes
j. 03.09.2013). Da mesma forma, assim também vem sendo
unanimemente entendido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a
saber: 2a T RHC 118.086/SP Rel. Gilmar Mendes j. 03.12.2013;
2a T HC 116.437/SC Rel. Gilmar Mendes j. 04.06.2013; 1a T
HC 73.518/SP Rel. Celso de Mello j. 26.03.1996.
Assim, só resta manter a condenação pelo delito de furto
qualificado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de chave falsa
― constatado pelo laudo de fls. 187-188 ― , eis que as provas são
bem claras nesse sentido.
A pena aplicada não reclama reparos, visto que o juízo de
origem fixou a pena-base em um sexto (1/6) acima do mínimo legal
por contar com duas qualificadoras, tendo retornado ao mínimo legal
na segunda fase face a atenuante da menoridade etária relativa.
Afinal mantida a pena nesse patamar, já na terceira fase, eis que
ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.
Operada a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade por igual período e por dez UFESP's, igualmente não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009157-42.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 11446 6/6
comporta qualquer reparo.
Em casos como o presente, a pena de prestação de serviços à
comunidade ou entidades públicas tem, concretamente, o sério e
importante condão educativo de propiciar maior comprometimento
com os projetos e problemas da comunidade em que se está inserido,
vinculando a pessoa ao meio social de modo muito mais ativo que
qualquer outra das várias penas do repertório legal substitutivo
(Código Penal, 43).
Realmente, a prestação social alternativa, dentre nosso catálogo
constitucional (Constituição da República, artigo 5o, inciso XLVI),
sempre resplandece como aquela que efetivamente se constitui de
modo positivo isto é, efetivamente acrescenta uma experiência ao
mundo vivencial do indivíduo, diversamente de todas as outras que se
estruturam sempre de modo negativo, dele de algum modo subtraindo
vivências ao invés de realmente incrementá-las. Daí, por
consequência, ao menos em princípio, a preponderância e primazia
que a pena de prestação de serviços à comunidade sempre há de
gozar em relação às demais, na generalidade dos casos judiciários.
No mais, outro regime não poderia ser fixado aos acusados,
senão o regime mais brando em caso de eventual conversão.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se incólume, a sentença de origem.
Mazina Martins
Relator